Tribunal: TJDFT
Processo: 0701614-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (“TRAIÇÃO”). OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, § 2o, ECA). TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO EVIDENCIADA. CONCURSO DE CRIMES. CONCURSO MATERIAL E CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri possui eficácia devolutiva limitada aos fundamentos previstos no art. 593, III, do CPP, os quais devem constar do termo de interposição. Súmula 713/STF. Tendo a Defesa interposto o apelo com base em todas as alíneas do inciso III do art. 593 do CPP, impõe-se o conhecimento amplo do recurso.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verificou na espécie.
3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada nas provas dos autos. 4.1 Assim, a adoção da tese acusatória, debatida em plenário, deve ser mantida em face da soberania dos veredictos, salientando-se que os jurados decidem segundo a íntima convicção, sem necessidade de expor os fundamentos de seus votos. 4.2. Ademais, a materialidade se encontra comprovada pela ocorrência policial, guia de recolhimento e laudos periciais (cadavérico e exame de local), e a autoria se apoia em acervo convergente, com depoimentos de familiares, testemunhas do círculo de convivência e testemunhas sigilosas, além das declarações do adolescente que participou dos fatos; somam-se, ainda, relatos de testemunhas que afirmaram ter ouvido do próprio acusado comentários autoincriminatórios, nos quais teria se gabado da prática delitiva, afastando a alegação de condenação lastreada em prova isolada.
5. Mantém-se a dosimetria quando a culpabilidade é valorada negativamente com fundamento idôneo extraído do laudo cadavérico, que evidencia múltiplos disparos em regiões vitais, reveladores de maior intensidade do dolo, sem bis in idem.
6. Quanto ao critério de exasperação da pena-base em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, este se mostra proporcional e compatível com a orientação jurisprudencial majoritária.
7. Recurso conhecido e desprovido.